Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1014565-37.2021.8.11.0000
Agravante
:
ZERLANIO DE MENEZES JESUS
Agravado(s)
:
ADELAR DOS SANTOS
ESTADO DE MATO GROSSO
DETRAN-MT
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Zerlanio de Menezes Jesus contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1007723-18.2021.8.11.0040, movida em desfavor de Adelar dos Santos, Estado de Mato Grosso e Detran-MT deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, condicionando à prestação de caução, com o depósito integral do valor discutido no processo.
Sustenta o agravante que inexiste motivação para o deferimento da tutela antecipada condicionada à prestação de caução.
Aduz que a decisão agravada merece reforma em sua integralidade, tendo em vista que é assistido pela Defensoria Pública, teve justiça gratuita deferida em seu favor e recebe mensalmente parcos recursos financeiros, situação que demonstra sua vulnerabilidade econômica, não tendo condições de arcar com a caução, em razão de sua hipossuficiência.
Assim, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para seja deferida a baixa provisória dos débitos discutidos nos autos originários, sem a necessidade de caução.
No mérito, aguarda o provimento do recurso, a fim de confirmar a liminar deferida.
É o relatório.
DECIDO.
De acordo com a determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ao encaminhar os autos para este Juízo, conforme julgamento do IRDR no 85560/2016 (id. 98452957– decisão que não foi objeto de recurso pelas partes), passo à análise do presente feito.
Ressalto que os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).
Assim, em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Conforme relatado, almeja o agravante a concessão da liminar para que seja deferida a tutela de urgência antecipada nos autos do processo no 1007723-18.2021.8.11.0040 e determinada a baixa provisória dos débitos discutidos nos autos originários, sem a necessidade de caução.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Observa-se que o agravante figura como parte autora nos autos do processo de origem, movido em desfavor de Adelar dos Santos, Estado de Mato Grosso e Detran-MT, em que foi deferida tutela provisória de urgência antecipada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, condicionando, contudo, à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos.
De acordo com o constante dos autos, ajuizou ação visando a suspensão da exigibilidade das CDA’s lançadas em seu nome, eis que oriundas de veículo do qual não é mais proprietário, uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125, ano 2009/2009, Placa NJJ/8187, de cor preta, Renavam 00151964955, alegando que, na data de 12 de agosto de 2015, vendeu o veículo a Adelar dos Santos e, não obstante perpasso de mais de 05 (cinco) anos, o comprador não realizou a transferência de propriedade no registro do automóvel.
Pois bem.
O condicionamento da antecipação de tutela ou liminar antecipatória ou cautelar à prestação de caução não é ilegal. A caução visa garantir a parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida, a teor do disposto no artigo 300, § 1o do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
No caso em apreço, a decisão que concede a tutela provisória de urgência antecipada, para seja suspensa a exigência do débito tributário em nome do autor, ora agravante, não prejudica o suposto credor, que sofre as sanções da liminar, porquanto não elide seu eventual crédito, bem como é medida reversível.
Certo é que a exigência de caução real ou fidejussória idônea, para resguardar eventual ressarcimento de danos que a medida liminar poderia acarretar à parte contrária, fica adstrita ao livre arbítrio do julgador.
Todavia, o próprio dispositivo legal alude à possibilidade de dispensa da caução que a parte for economicamente hipossuficiente e a medida dever deferida, uma vez evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise perfunctória que fiz das provas dos autos, ab initio, revelam a possibilidade de que tais débitos podem ter sido lançados indevidamente em nome do autor, ora agravante.
Aliado a isso, o agravante comprovou sua hipossuficiência financeira, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública, exerce a função de professor do SENAI e, conforme declaração acostada no id. 97864990, seus rendimentos são variáveis, sendo que, de acordo com os holerites apresentados, percebe uma renda média mensal de, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que leva à conclusão de que não possui condições de prestar a contracautela exigida pelo magistrado, sem prejuízo de seu próprio sustento.
Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – LIMINAR. Decisão interlocutória que condicionou a concessão da liminar à prestação de caução. Oferta, à guisa de caução, do próprio crédito objeto de cobrança nos autos – Impossibilidade, por tratar-se de montante ainda não reconhecido por sentença, admitindo questionamento – RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.(TJSP, Embargos de Declaração Cível 2003865-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. PERIGO DE DANO. NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ARTIGO 300, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar de suspensão de anotação do nome da recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, condicionando a ordem ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada. 2. Com respaldo no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário efetiva a proteção dos direitos em vias de serem molestados, porém sem descuidar de garantir à parte adversa legítima indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o deferimento da tutela de urgência por meio de exigência de prestação de caução. 3. A hipossuficiência financeira, por si só, não constitui elemento a levar à dispensa da caução, conforme inteligência do artigo 300, §1o, do CPC. Entretanto, restando presentes os requisitos autorizadores da medida, aliados à hipossuficiência da parte, possível a dispensa da garantia. 4. In casu, tendo em vista a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como a hipossuficiência financeira da parte agravante, já reconhecida pelo Juízo a quo, exigir a prestação de caução, no valor da dívida, inviabilizará a efetividade da medida concedida. 5. Recurso conhecido e provido (TJDFT, Acórdão 1101265, 07046566020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018)
Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo ao agravante, diante do condicionamento do cumprimento da tutela provisória de urgência à prestação de depósito judicial, a título de caução, sob pena de inviabilizar a efetividade da medida liminar concedida.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, para afastar a exigência de depósito judicial ou qualquer outro tipo de caução real ou fidejussória para o cumprimento da tutela provisória de urgência antecipada deferida nos autos do processo no 1000126-30.2021.8.11.0094.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator